Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO N. 0720513-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PENA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. - ME AGRAVADO(S) ANA VALERIA GOMES BATISTA E JUCÉLIO RODRIGUES PEDROSA RELATORA DESEMBARGADORA SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pena Empreendimentos Turísticos Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 66214960 do feito de origem n. 0716193-79.2020.8.07.0001) que, no cumprimento provisório de sentença, determinou a intimação da ora agravante para pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (art. 520, § 2o, do CPC), asseverando que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de nova intimação. Na mesma assentada, deferiu, desde que transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, a consulta ao sistema BacenJud e Renajud e determinou, desde já, a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme requerido pelo credor, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados. Em suas razões recursais (ID 17317974), a agravante sustenta passar por grave crise financeira causada pela pandemia de Covid-19. Argumenta ser “de notório conhecimento os efeitos nefastos da pandemia na economia brasileira, impedindo a normal continuidade das atividades comerciais, devendo ser considerados no presente caso”, uma vez que a agravante sofreu com tais efeitos, “causando onerosidade excessiva em suas contas, impossibilitando assim o cumprimento do determinado na decisão”. Afirma restar configurado o caso fortuito ou de força maior, amparando a revisão do que fora acordado. Aduz a incidência da teoria da imprevisão, não se exigindo prova de qualquer vantagem à parte adversa, sendo suficiente a prova da onerosidade excessiva ao requerente. Diante de tal quadro, pleiteia a agravante que sejam suspensos os atos executórios no processo de origem. Quanto ao pedido liminar de antecipação da tutela, destaca que “a probabilidade do direito resta demonstrada no fato de que, a situação mundial causada pela COVID-19 tem trazido consequências para todos, inclusive para empresas como a agravante, que estão enfrentando dificuldades para honrarem seus compromissos com fornecedor, funcionários entre outros” e que “o perigo do dano está evidenciado na necessidade de suspensão da execução, tendo em vista que se esta acontecer, a empresa agravante terá consequência irreversíveis, podendo ir à falência”. Requer a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os atos executivos de origem (cumprimento provisório de sentença), “tendo em vista a situação mundial causada pela COVID-19 e as consequências irreversíveis caso a execução ocorra”. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada concedida. Preparo recolhido (IDs 17317975 e 17317976). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Na hipótese vertente, não se revela a probabilidade do direito, porquanto a pretensão de suspensão do cumprimento provisório de sentença (lastreada na alegação genérica de crise financeira decorrente da pandemia do novo coronavírus) não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão previstas nos arts. 921, I a V, e 922, ambos do CPC[3], que são aplicáveis tanto aos processos de execução quanto aos processos em fase de cumprimento de sentença. Necessário destacar que, embora a agravante fundamente seu pedido na crise financeira devido ao estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, os elementos dos autos não evidenciam minimamente que tais circunstâncias tenham lhe onerado de forma tão excessiva a ponto de, contrariando disposição legal expressa, deferir o seu pleito. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 06 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. (...) Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.